Tribunal: CARF
Processo: 17883.000221/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000221/2006-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.161 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO
VARIÁVEL
MAGISTRATURA
DO
RIO
DE
JANEIRO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as diferenças salariais recebidas
pelos membros da Magistratura do Rio de Janeiro, diante da falta de previsão
legal para que sejam excluídas da tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário,
vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), que lhe negou provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000221/2006-96
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
proferida pela turma a quo que concluiu pela não incidência do imposto de renda sobre verbas
recebidas a título de Abono Variável.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ABONO VARIÁVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A verba denominada “abono variável e provisório” foi declarada como de natureza
indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal, através da Resolução 245/2002, sendo,
portanto, isenta do imposto de renda.
O abono variável, estendido aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de
Janeiro, determinado na Lei Estadual no 4.631/2005 também possui natureza
indenizatória.
Citando como paradigma o acórdão 9202-002.802, de 07/08/2013, defende a
Recorrente que enquanto a decisão recorrida entendeu que sobre o abono variável previsto pela
Lei 10.474 de 2002, pagos aos membros da Magistratura do Rio de Janeiro por força da Lei
Estadual no 4.631/2005, não incide o Imposto de Renda Pessoa Física em razão de uma
interpretação extensiva de decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou isenta tais
verbas pagas aos membros da magistratura federal, o acórdão paradigma, em sentido
diametralmente oposto, considerou que a Resolução no 245, do STF e o Parecer PGFN no.
529/2003 reconhecem a isenção apenas para os magistrados da carreira Federal.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme relatório, discute-se nos autos a incidência do Imposto de Renda sobre
os valores recebidos pelo Contribuinte - membro da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - a
título de abono variável instituído pelo Lei Estadual no 4.631/2005. Segundo argumentos
apontados no Recurso, o simples fato de haver norma estadual estendendo aos seus servidores o
pagamento da mesma verba prevista na Lei Federal no 10.474/2002, que trata de abono variável
recebido pelos membros da Magistratura Federal, não admite a extensão do entendimento
externado por meio da Resolução STF no 245/2002, devendo ser mantida a classificação dos
valores como rendimento tributados pelo Imposto de Renda.
Inicialmente, relevante destacar não estar em discussão as características das
verbas pagas, melhor dizendo, não está em análise se o pagamento dos valores aos servidores
estaduais se deu de forma diversa daquela prevista na Lei Federal no 10.474/2002. O objeto do
recurso se limita à argumentação de que a mera referência em lei estadual de pagamento de
valores que tomaram como base regras previstas em lei federal não tem o condão de atribuir a
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

tais verbas a natureza indenizatória, sendo inaplicável ao caso a Resolução STF no 245/2002 e o
Parecer PGFN no 529/2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda. É argumentado pela Recorrente:
16. Em suma, conclui-se que o abono variável tratado na Lei no 10.474, de 2002,
aplicável aos Magistrados Federais, não se sujeita à incidência do imposto de renda.
17. Todavia, no caso em estudo, o Impugnante não faz parte dos quadros da
Magistratura Federal, pertencendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
18. Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da Fazenda
acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fulcro em lei
estadual. Atribuir aos rendimentos em análise a mesma natureza do abono variável da
Lei no 10.474, de 2002, seria alargar as fronteiras da não incidência tributária sem
previsão de lei federal para tanto.
Assim, partindo da premissa fixada acima e em que pese a argumentação
apresentada pela Fazenda Nacional, a decisão recorrida deve ser mantida.
A matéria não é nova neste Colegiado, e ao contrário do apontado, tenho o
entendimento que não se pode afastar a conclusão fixada pelo Supremo Tribunal Federal -
reconhecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional - para o caso concreto sob alegação única de
que a Resolução no 245/2002 e Parecer PGFN no 529/2003 versam exclusivamente sobre valores
recebidos por profissionais da União, afinal a legislação estadual ao adotar como referência a
citada Lei Federal no 10.474/2002 nada mais fez do que determinar o pagamento aos seus
servidores de verba exatamente igual àquela recebida pelos juízes federais, ou seja, as verbas
possuem a mesma natureza jurídica.
O jurista Marco Aurélio Greco ao se manifestar sobre a questão, em caso
semelhante envolvendo o Poder Judiciário do Estado da Bahia, emitiu parecer didático
demonstrando que apesar de as normas federais regularem a forma de pagamento de "abono
variável" devido ao Poder Judiciário da União, adotando-se a posição do STF, aos abonos
concedidos pelos estados nos mesmos moldes da lei federal deve-se aplicar o mesmo tratamento.
Merece transcrição parte do parecer emitido pelo jurista, haja vista a clareza na
exposição dos fatos (grifos nossos):
Em 2002, foi editada a Lei federal n. 10.474 cujo artigo 1° fixa o subsídio de Ministro
do Supremo Tribunal Federal e cujo artigo 2° estabelece que o "abono variável"
concedido pela Lei n. 9.655/98" passa a corresponder à diferença entre a remuneração
mensal percebida pelo Magistrado, vigente à data daquela lei e a decorrente desta lei"
(caput), "descontados todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou
incorporados a qualquer título" (§ 1°).
Ou seja, a diferença entre o que cada Magistrado recebia em 1998 e o que foi fixado
pela Lei n. 10.474/2002.
Aqui está o ponto!
Fixou-se o subsídio do Ministro do S.T.F. e a diferença entre este e a remuneração
individualmente percebida, no lapso temporal previsto na lei, seria pago a título de
abono variável.
Meses após esta Lei, é editada pelo Supremo Tribunal Federal a Resolução n. 245/2002
cujo artigo 1°é explícito ao prever:
"Artigo 1o - É de natureza indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da lei 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal."
Diante da clareza dessa previsão, encerra-se a discussão quanto à natureza jurídica do
abono variável: tem natureza indenizatória. Portanto; não está sujeito à incidência do
imposto sobre a renda e o que foi retido deveria ser devolvido ao magistrado. (É o que
estabelece a respeito o art. 3°, II da REs. N. 245/2002).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

A questão que remanesceu em aberto era no sentido de saber se o montante desse abono
variável englobava ou não a "diferença de URV".
Para os agentes públicos que já estavam recebendo essa diferença, por força de decisão
judicial ou administrativa, obviamente que o abono não a englobava, pois era
expressamente excluída de sua base de cálculo (§ 1° do art 2° da Lei n. 10.474/2002 e
inciso I, do art. 2° da Resolução n. 245/2002 do S.T. F)
Para os demais, a resposta a esta pergunta é simples: se a "diferença de URV" foi
considerada quando da fixação do subsídio do Ministro do S.T.F. (art. 1° da Lei n.
10.474/2002), então, ela (dif. URV) está abrangida pelo valor do abono, pois este
corresponde à diferença entre o subsídio e a remuneração individual.
Em números: se o subsídio foi fixado em R$ 100,00 computando-se a diferença de URV
de R$ 10,00 e a remuneração individual era de R$ 70,00 então o abono (de R$ 30,00)
englobava a diferença de URV, pois esta estava dentro dos R$100,00 que serviram de
patamar para cálculo do abono.
Mas, como saber se o subsídio fixado pela Lei n. 10.474/2002 levava em conta a"
diferença de URV"?
A resposta não está no texto da lei, mas na estrutura da remuneração de Ministro do
S.T.F -então vigente.
À época da Mensagem enviada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal com o
projeto que se transformou na Lei n, 10.474/2002 vigorava a Resolução STF n.
195/2000 cujo artigo 1° previa:
"Artigo 1° - A remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Federal será integrada
das parcelas: R$ 454,53 (Lei 8.880/94) + R$ 1.008,83 (DL n. 2.371/87) + R$ 9.536,74
(Lei 8.448/92), num total de R$ 11.000,00."
Ora, a "parcela da Lei n. 8.880/94" é exatamente a "diferença de URV"!!
Portanto, ao se fixar na Lei n. 10.474/2002 o subsídio do Ministro que serviu de
parâmetro para cálculo do abono variável, englobou-se a "diferença de URV"
extinguindo, com isto, eventuais pretensões neste sentido que ainda subsistissem.
Aliás, isto foi expressamente apontado na Mensagem que encaminhou o projeto de lei
que se transformou na Lei n. 10.474/2002:
"A remuneração total da magistratura da União remanescerá composta unicamente de
três parcelas (vencimento básico, gratificação e adicional de tempo de serviço). Não
haverá possibilidade de incidir sobre esses valores quaisquer outros percentuais, tal
como hoje está a correr, por exemplo, com os 11,98% relacionados com a conversão da
URV."
Pode-se concluir que, na fixação do subsídio e, portanto, na dimensão do abono
variável, foi levada em conta a diferença de URV.
Daí duas consequências:
1 - quem recebeu o abono variável da Lei n. 10.474/2002 e não havia ganho por decisão
administrativa ou judicial a diferença de URV estava a recebê-la naquele momento
embutida no abono.
2 - Ao dizer que o abono da Lei n. 10.474/2002 tinha natureza jurídica indenizatória não
sujeita a imposto sobre a renda, o Supremo Tribunal Federal estava a dizer que a
"diferença de URV" até então não recebida e que veio a ser embutida no abono tem
natureza indenizatória.
A natureza indenizatória do abono variável da Lei n. 10.474/2002 e a intributabilidade
dessa verba pelo imposto sobre a renda veio a ser reconhecida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no Parecer n. 529/2003 e estendida também ao abono previsto
pela Lei Federal n. 10.477/2002 aplicável aos Procuradores da República pelo Parecer
PGFN n. 923/2003 (ambos referidos na Nota COSIT n. 177/2008).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

No âmbito dos agentes públicos estaduais, a PGFN entendeu que a natureza da verba
era remuneratória (e, portanto, tributada pelo I.R.), salvo no caso do Rio de Janeiro,
pois havia lei estadual determinando a aplicação aos Procuradores do Estado do
abono previsto na Lei n. 10.477/2002.
Em suma, como reconhecido pela própria PGFN os abonos variáveis previstos nas Leis
n. 10.474/2002 e n. 10.477/2002 não são alcançados pela norma de incidência do
imposto sobre a renda.
(...)
Mais ainda, se em relação a idênticas funções exercidas no âmbito federal e do Estado
do Rio de Janeiro admitiu-se o caráter indenizatório por existir lei expressa
determinando o pagamento de verba que englobe a URV, cumpre ser assegurado o
mesmo tratamento ao Estado da Bahia, sob pena de violação ao artigo 150, II da CF/88.
(GRECO, Marco Aurélio. Imposto Sobre a Renda: Valores Pagos a Agente Públicos
Estaduais a Título de Diferença de URV. Falta de Fundamento Jurídico Para a União
Cobrar o Imposto. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto
Brasileiro de Direito Público, no. 30, abril/maio/junho de 2012. Disponível na Internet:
<http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-30-ABRIL-2012-MARCO-AURELIO-
GRECO.pdf>. Acesso em: 06 de junho de 2016)
Portanto, se o entendimento adotado pelo STF, e também pela Procuradoria da
Fazenda Nacional em seus pareceres, é no sentido de o abono variável recebido pelos
magistrados federais e Ministério Público Federal por força da Lei Federal no 10.474/2002 ser
verba indenizatória, forçoso concluir que essa mesma verba quando prevista pelas leis estaduais
deve receber tratamento idêntico.
A natureza jurídica de institutos ou verbas que possuem as mesmas características
e condições não pode ser modificada pelo simples fato de terem sido veiculados por
instrumentos normativos distintos. Como afirmado pelo acórdão recorrido: “A todo rigor, a lei
estadual não criou novo abono, apenas se utilizou do abono e da legislação federal para adotá-
lo em relação aos membros da Magistratura Estadual do Rio de Janeiro. E, para tal abono, a
natureza indenizatória restou conferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal”.
Entendimento contrário violaria o princípio constitucional da isonomia e a
segurança jurídica. Para o professor Roque Antônio Carrazza para garantir a segurança jurídica
na relação Fisco/contribuinte é mister que "a lei que descreve a ação-tipo tributária valha para
todos igualmente, isto é, seja aplicada a seus destinatários (quer pelo Judiciário, quer pela
Administração Fazendária) de acordo com o princípio da igualdade (art. 5o, I da CF)."
Nos termos do art. 43 do CTN não se discute que o fato gerador do Imposto de
Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou de
ambos) ou proventos de qualquer natureza, entretanto o conceito de renda é limitado e não
abrange valores que não representem acréscimo ao patrimônio do contribuinte, como é o caso
dos autos já que restou definido que o abono previsto na Lei Federal no 10.474/2002 tem
natureza indenizatória.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

Voto Vencedor

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Não obstante a bem fundamentada decisão proferida pela Relatora, a análise que
faço do tema se afigura diversa, consoante passo a expor.
Conforme narrado, a controvérsia a ser dirimida pelo Colegiado, refere-se à
incidência do imposto de renda sobre o abono variável concedido a membro da
Magistratura Estadual do Rio de Janeiro, com base na Lei Estadual n.o 4.631/2005.
Sobre o tema, o Colegiado prolator da decisão recorrida entendeu pela aplicação
da posição adotada pelo STF, administrativamente, quanto à natureza indenizatória do abono
variável concedido aos membros da Magistratura Federal, aos magistrados integrantes do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
Contra a mencionada decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial com o fim de obter, em suma, o reconhecimento da natureza remuneratória da
verba em comento, considerando a impossibilidade de aplicação das normas atinentes aos
magistrados federais aos membros da magistratura estadual.
Com o objetivo de analisar a aplicabilidade da Resolução do STF, que ensejou o
Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, ao presente caso, faz-se oportuno indicar a
legislação federal correlata.
O abono variável foi concedido com base no art. 4°. da Lei n. 9.655, de 2 de junho
de 1998, que assim dispõe:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1o de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da
Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o
valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida Emenda
Constitucional.(grifei)
Posteriormente, o art. 6°, caput e § 1°., da Lei n. 10.474, de 27 de junho de 2002,
estabeleceu:
[...]
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho
de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder
à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data
daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no
9.655, de 2 de junho de 1998. [...](grifei)
No plano infralegal, a Resolução n. 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo
Tribunal Federal, esclareceu, em seu art. 1°, que o abono variável e provisório concedido pelo
art. 6°. da Lei n. 9.655/1998, com alteração do art. 2°. da Lei n° 10.474/2002, tem natureza
jurídica indenizatória.
Nesse cenário, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/No
529, de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que reconhece a natureza indenizatória do
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

abono previsto na Lei n.o 9.655/98, com a alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, acatando
interpretação do STF quanto à sua natureza reparatória. Seguem trechos do referido Parecer:
Solicita-se o pronunciamento desta Procuradoria-Geral acerca da Resolução n° 245, de
12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal. Tal Resolução define a
natureza jurídica e estabelece a forma de cálculo do abono previsto no art. 6o da Lei n°
9.655, de 2 de junho de 1998, na forma preconizada no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27
de junho de 2002. (...).
A Lei n° 10.474, de 2002, estabelece que o referido abono passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado, vigente na data
prevista na Lei n° 9.655, de 1998, e a decorrente da própria Lei n° 10.474, de 2002. O §
Io do art. 2o prevê o abatimento do valor da diferença de todos e quaisquer reajustes
remuneratórios percebidos ou incorporados pelos magistrados da União, a qualquer
título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei n° 9.655, de
1998.
O abono é um pagamento que o empregador faz ao empregado ou servidor que pode ou
não ser incorporado ao salário como complemento. Se concedido como parcela
remuneratória é inquestionável a incidência do imposto de renda. Todavia, se objetiva
reparar prejuízos anteriores, indenizando o empregado ou servidor, não haverá,
obviamente, a incidência tributária.
A citada Resolução n° 245, de 2002, adota entendimento segundo o qual "É de
natureza indenixatória o abono variável e provisório de que trata o artigo 2o da Lei
n° 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
O E. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os abonos
concedidos em substituição a reajuste salarial sofrem a incidência do imposto sobre a
renda, como se observa das ementas abaixo reproduzidas: (...).
Todavia, a parte final desse último acórdão deixa claro que a regra de incidência
tributária é excetuada quando a concessão do abono for "feita para reparação da
supressão ou perda de direito, característica que lhe emprestaria o caráter de
indenização", que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi,
exatamente, o que ocorreu com o abono variável e provisório previsto pelo art. 6o da
Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2° da Lei n° 10.474, de 27 de
junho de 2002.
No caso em tela, impõe-se registrar que o § I do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002,
determina que: "Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e
quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou Judicial, após a publicação da
Lei n" 9.655, de 2 de Junho de 1998. Ou seja, o abono provisório vai sendo suprimido
à medida em vão cessando os motivos da indenização que ele representa.
Não é ocioso, finalmente, ressaltar que, na ordem jurídica brasileira, compete ao
Supremo Tribunal Federal dizer o Direito em última instância. Portanto, se aquela E.
Corte decidiu, em sessão administrativa, na qual estava presente a totalidade de
seus membros, que o abono da Lei n° 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei n° 10.474, de 27 de junho de 2002. possui natureza indenizatória,
é de se presumir acertada tal exegese.
Em face de tais considerações é de se concluir que:
- abono pecuniário, substitutivo de reajuste salarial, caracteriza aumento
patrimonial e constitui-se, em regra, fato gerador do imposto de renda, na clara
dicção do E. Superior Tribunal de Justiça;
- quando o abono objetivar apenas a reparação de prejuízos, indenizando o
empregado ou servidor, não há incidência tributária;

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000221/2006-96

III
- segundo a Resolução n° 245, de 2002, do Supremo Tribunal Federal, o
abono variável e provisório concedido pelo art. 6o da Lei n° 9.655, de 1998,
com a alteração do art. 2o da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica
indenizatória.
Postas essas considerações, cabe destacar que a matéria controvertida decorre da
disposição trazida pela Lei Estadual do Rio de Janeiro n.o 4.631/2005, que determinou a
aplicação do art. 2o, caput, e § 1 o da Lei Federal no 10.474/2002 aos membros do Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos:
Art. 1o- Aplica-se aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro o
disposto no art. 2o, § 1o, da Lei Federal no10.474, de 27 de junho de 2002.
Não obstante a aplicação aos magistrados estaduais, por remissão, da legislação
federal acerca do abono variável, tem-se que a norma veiculada pelo STF, por meio de
Resolução, bem como a norma extraída do Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional
emanaram da análise casuística relativa ao abono variável concedido aos magistrados federais,
situação na qual a concessão do abono foi feita para a reparação da supressão da perda de um
direito, sendo o abono provisório, gradativamente, suprimido, à medida em que foram cessando
os motivos da indenização que ele representa.
Nota-se que o abono, na Justiça Federal, foi implementado em 1998, por meio da
Lei n. 9.655, e houve alteração trazida pela Lei n° 10.474/2002, com disposição no sentido de
que o abono passara a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por
Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.
A remissão à legislação federal feita por meio da lei estadual só ocorreu no ano de
2005, de modo que, possivelmente, em 1998, não havia pagamento da referida verba, razão pela
qual não se pode afirmar que, embora haja aplicação da mesma legislação, as situações são
idênticas a ponto de atrair a orientação trazida no Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional,
mormente pelo caráter de excepcionalidade expresso no próprio Parecer, diante da análise da
situação fática relativa à seara federal.
Nesse contexto, pela própria dicção do Parecer, a regra é a incidência do imposto
de renda sobre abonos variáveis, como é o caso dos autos, onde se trata de diferenças
remuneratórias. Desse modo, não havendo regra legal de isenção, não havendo posicionamento
similar ao esposado no Parecer n.o 529, de 2003, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou
qualquer outro instrumento que desautorize a exigência constante do presente lançamento,
mostra-se imperioso o acolhimento das razões trazidas pela Recorrente.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Especial, com retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital